Tribunal: STF
Processo: HC 241602
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kaue Luiz Matias dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 914.688/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, § 2º, II, § 2º- A, I, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ofensa às exigências legais acerca do reconhecimento fotográfico, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, seu desentranhamento dos autos e a consequente absolvição do paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Conforme consta, a defesa invoca a suposta nulidade do reconhecimento do paciente em desarmonia com o art. 226 do CPP, contudo, em indevida supressão de instância.



    Da leitura dos autos, verifica-se que, não obstante o TJ não tenha analisado a controvérsia, por outro lado, não se encontra qualquer irresignação da defesa junto àquele juízo.



    Isso porque o acórdão colacionado não tratou dos temas aqui apresentados.



    Ora, se o juízo natural da causa não foi sequer provocado, não há falar nem mesmo em indevida negativa de prestação jurisdicional por parte do colegiado da Corte de origem, pois a supressão de instância não se supera pela simples alegação de ilegalidade neste STJ.



    Assim, ao fim, verifico que não existe um acórdão sobre a matéria posta nestes autos, trazendo a defesa questionamentos que sequer foram apresentados à origem.



    Portanto, ausente manifestação do Tribunal a quo, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e I I, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 



    Nesse sentido:



    "As teses relativas a policiais civis terem interrogado o paciente sem advogado e a suposta ofensa ao direito ao silêncio não foram examinadas pela Corte de origem, conforme se verifica do inteiro teor do acórdão impetrado, razão pela qual o writ não pode ser, nesse ponto, reconhecido, sob pena de indevida supressão de instância. Registre-se que 'os termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.' (AgRg no AREsp n. 1.813.448/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)" (AgRg no HC n. 821.390/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 17/8/2023). 



    Corroborando: AgRg no HC n. 764.710/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC n. 834.361/RO, Quinta Turma, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023; e AgRg no HC n. 805.062/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/2023; e AgRg no HC n. 822.227/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente